Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-73.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702083-73.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA GONCALVES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face de decisão proferida nos autos do processo n. 0761046-60.2022.8.07.0016, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, pelo qual pretendia que fosse determinado ao réu (Distrito Federal) a obrigatoriedade de fornecer à parte autora, imediatamente, transporte para tratamento de hemodiálise. A parte agravante alegou que é portadora de insuficiência renal crônica estágio V (CID 10 N18.0) por nefropatia hipertensiva e está em programa de hemodiálise desde 24.06.2022. Afirmou que o médico que a acompanha expediu relatório médico, afirmando a necessidade de oferecimento de transporte para a realização da hemodiálise, porquanto após a sessão a autora pode apresentar: (a) instabilidade hemodinâmica; (b) crises de hipertensão arterial e hipotensão nos finais das sessões, (c) fraqueza geral intensa, com dificuldade em deambular; e (d) grandes dificuldades em utilizar o transporte público convencional. Arguiu que o direito ao transporte é assegurado pela Constituição Federal e pela Lei Distrital n. 4.887/2012 e, portanto, está comprovada a probabilidade do direito. Ponderou que, por outro lado, também está comprovado o perigo de dano, conforme relatório médico acostado aos autos, uma vez que o tratamento de hemodiálise é imprescindível para manter sua vida, bem como não foi recomendado o uso de transporte público em razão dos efeitos adversos que poderão ocorrer após as sessões. Ao final, requereu a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine o fornecimento, pelo DF, do transporte da autora, de sua residência (localizada na quadra 02, conjunto 13, casa 16, Candangolândia/DF, CEP: 71.725-202) para o INSTITUTO BRASILEIRO DE NEFROLOGIA (IBRANE) (com endereço na Área ADE, quadra 03, conjunto A, Área de Desenvolvimento Econômico, CEP: 72237-310), nos termos da prescrição médica. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. A parte agravante é assistida pela Defensoria Pública e é portadora de Insuficiência Renal Crônica Terminal, que a obriga fazer hemodiálise três vezes por semana. Nos termos do relatório médico apresentado, a agravante necessita de transporte, já que pode apresentar diversos efeitos colaterais do tratamento, conforme já relatado. Evidente se tratar de cidadã em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade do direito, portanto, está presente. Quanto ao perigo de dano, também configurada no caso em análise, sob pena de risco à saúde da parte agravante, tendo em vista a apresentação de relatório médico indicando a necessidade da Hemodiálise. Portanto, em cognição sumária, presente os requisitos para que seja concedida a antecipação de tutela. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para compelir o Distrito Federal a fornecer, NO PRAZO DE CINCO DIAS, o transporte necessário para o tratamento de hemodiálise da agravante, cujo trajeto deverá ser o da residência desta, localizada (localizada na quadra 02, conjunto 13, casa 16, Candangolândia/DF, CEP: 71.725-202) para o INSTITUTO BRASILEIRO DE NEFROLOGIA (IBRANE) (com endereço na Área ADE, quadra 03, conjunto A, Área de Desenvolvimento Econômico, CEP: 72237-310), inclusive o trajeto contrário, para retorno a sua residência. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para cumprir a decisão e apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, encaminhem-se os autos ao MP. Em seguida, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022 14:31:25. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator